Tribunal: TJES
Processo: 5003132-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003132-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLADISTONE DE SOUZA TABOSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPROVAÇÃO REQUISITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Descabe o recurso de agravo de instrumento contra despacho que abre prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003132-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GLADISTONE DE SOUZA TABOSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por GLADISTONE DE SOUZA TABOSA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática id 4675868 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões id 4901822, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada, alegando que (1) o recurso de agravo de instrumento é cabível e (2) preencheu os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem.

Pois bem.

Restou consignado na decisão monocrática id 4675868 que o recurso de agravo de instrumento não é cabível, na hipótese, uma vez que o ato judicial recorrido é um despacho e não decisão interlocutória, eis que o magistrado
a quo
limitou-se a determinar a intimação do ora Agravante para comprovar os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

E, conforme disposto no art. 1.001, do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”.

Impende ressaltar que apenas a decisão que indeferir a gratuidade de justiça é que será recorrível pelo agravo de instrumento, e não o despacho que determinar a comprovação dos seus requisitos (da gratuidade de justiça), conforme previsto no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Por tais razões, não vislumbro razões para reforma da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto por ausência de cabimento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/6/2023.

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.